Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXACERBADO. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA MAJORADA. ADEQUAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Verificado que o valor total dos bens subtraídos não se mostra irrisório, e supera o critério de 10 % (dez por cento) utilizado pela jurisprudência, inviável a aplicação da benesse.

2. Para a configuração do furto famélico é necessária a comprovação de que o acusado passa por uma grave situação financeira, que o impeça, por exemplo, de comprar alimentos, o que não ocorreu nos autos.

3. Acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.